Tribunal: TJES
Processo: 5000044-83.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-83.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO FIRMINO
RECORRIDO: MARCIO ZANCANELLA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. CRUZAMENTO DE VIAS. VEÍCULO DO REQUERIDO QUE JÁ SE ENCONTRAVA ATRAVESSANDO O CRUZAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 6.020,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N
9.099/95).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000044-83.2021.8.08.0038

Recorrente: THIAGO FIRMINO

Recorridos: MARCIO ZANCANELLA e MARCIO ZANCANELLA ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7029658).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
THIAGO FIRMINO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a procedência de seus pedidos iniciais indenizatórios de danos materiais e morais por culpa exclusiva da parte recorrida no sinistro em comento, ou, subsidiariamente, pela declaração de culpa concorrente.

Entrementes, pelas provas produzidas nos autos, em especial os vídeos de ID’s 7029639 e 7029640, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao não observar o veículo da parte recorrida que já se encontrava atravessando o cruzamento das vias, devendo
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] a colisão foi em T, ou seja, caberia ao autor aguardar que o requerido concluísse o cruzamento da via. A preferência do veículo do autor somente ocorreria caso os veículos se aproximassem ao mesmo tempo do cruzamento. Como o veículo do requerido já estava na metade do caminho, caberia ao autor aguardar, o que não fez”

(sic
– ID 7029654, negritei).

Por conseguinte, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais), referente ao valor gasto para conserto do veículo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
THIAGO FIRMINO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)